Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704576-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: SELMA MARIA FEITOSA SERODIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor de SELMA MARIA FEITOSA SERODIO, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 182223901 - autos de origem): “Indefiro o pedido de pesquisa CAGED e INSS, referente aos dados trabalhistas da executada, haja vista que a penhora salarial somente é possível em casos excepcionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recente precedente (REsp 1.547.561/SP), desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) Ademais, informações referentes ao CAGED podem ser obtidas pela própria parte. Retornem-se os autos para o arquivo provisório.”. Em suas razões recursais, a agravante aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome da devedora, todas infrutíferas. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Nesse sentido, sustenta ser necessária a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para verificar se a parte devedora possui vínculo empregatício ou recebe aposentadoria ou qualquer outro benefício. Afirma que o indeferimento da pesquisa pleiteada viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que não existe restrição legal para a realização da consulta pleiteada, tratando-se, na verdade, de medida voltada à garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo a pesquisa solicitada. Preparo recolhido em ID no 55648327. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela parte agravante. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito. Nesta perspectiva, a efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada tanto pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem a satisfação da pretensão judicial. Conforme afere-se do feito de origem, já foram deferidas e realizadas, nos anos de 2022 e 2023, pesquisas nos sistemas SNIPER, INFOJUD, BACENJUD e outros, as quais se mostraram infrutíferas para fins de quitação da dívida existente. Nesse contexto, deve se registrar que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Ocorre que, sendo a executada beneficiária ligada a qualquer programa social ou, ainda, empregada, os valores aos quais o ora agravante eventualmente teria direito seriam depositados em conta bancária, o que seria identificado pelo sistema INFOJUD, que interliga o Poder Judiciário aos dados da Receita Federal. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisas alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida pelo agravante/exequente. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em procedimento de cumprimento de sentença, o credor postulou a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para verificar a existência de vínculo empregatício da parte devedora e com o objetivo de eventual penhora de parcela do salário. 2. O pedido não comporta acolhida, posto que, por expressa disposição legal, o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a natureza do crédito exequendo não está contemplada nas exceções legais. 3. Considerando-se que o fim último da diligência requeria pelo credor é a penhora do salário do devedor, providência defesa em Lei, a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED - seria providência inócua para a satisfação do crédito. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1682370, 07275907020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. CONSULTA INFOJUD NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELAS DEVEDORAS. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 2. Tendo o juízo deferido as consultas a sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos, inclusive no tocante ao INFOJUD, em que não restou localizada declaração de imposto de renda recente das devedoras, não há razão para o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para que informe acerca de eventual relação de emprego das executadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1234166, 07222842820198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2020, Publicado no PJe: 10/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Não se pode transferir para o Magistrado a obrigação exclusiva da parte de promover as diligências administrativas e extrajudiciais necessárias ao trâmite processual. 2. A expedição de ofício para fins de requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED carece de utilidade, pois o cadastro não é destinado à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução ou cobranças. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702974, 07068193720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que remete ao pleito de envio de ofício ao INSS, ressalta-se que a pesquisa na base de dados no INSS através da cooperação judicial não constitui medida eficiente e útil para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, possibilitar a futura e eventual constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito. Ademais, o pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações na base do CNIS, a fim de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que os devedores mantêm vínculos com a aludida instituição. No caso, a não localização de bens da parte executada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. Por fim, deve se destacar que a realização da penhora de salário é medida extrema e somente pode ser utilizada nas hipóteses em que, inviabilizados outros mecanismos executórios, seja devidamente comprovado pela parte exequente que a respectiva constrição não comprometerá a sobrevivência digna do devedor. Tais requisitos demandam considerável dilação probatória e seu preenchimento não pode ser presumido para justificar a realização da medida ora requerida. Assim, conforme antecipado, não se evidencia a probabilidade do direito sustentada pela exequente, o que impõe o indeferimento do pleito liminar declinado a esta relatoria. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora